Tribunal: STM
Processo: 7000411-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 6º, INCISO I, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA, MEDIANTE ROMPIMENTO DE CADEADO, EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAPTAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS E DE LAUDO PERICIAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. QUANTUM DA REPRIMENDA FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO. DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre no delito militar de furto o ex-Soldado, recém-licenciado, que é flagrado por câmeras de segurança da Organização Militar ingressando a pé e, momentos depois, evade-se do quartel conduzindo uma bicicleta pertencente a um militar, sem a anuência do proprietário, tendo a instrução criminal elucidado que o acusado, aproveitando-se da momentânea ausência de vigilância, subtraiu a bicicleta do ofendido, tornando-o injustamente espoliado e privado de fruir de sua propriedade (inversão da posse).
Torna-se inviável a incidência da qualificadora prevista no inciso I do § 6º do art. 240 do CPM, uma vez que não foram encontrados quaisquer vestígios de arrombamento ou elementos sugestivos de algo dessa natureza nas adjacências do lugar onde foi deixada a bicicleta, motivo pelo qual há impedimento para agravar a situação penal do réu.
A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo reclama demonstração inequívoca, na medida em que faz-se necessária a confecção de laudo pericial, o que não se amolda ao caso apreciado.
A prova testemunhal não pode servir de base à aplicação da qualificadora alusiva ao arrombamento, uma vez que não é caso de desaparecimento de vestígios, mas tão somente constatou-se que não foi realizada a perícia por opção da autoridade policial militar, sem qualquer esclarecimento para tanto.
Recurso defensivo provido em parte, apenas para afastar a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, diminuindo-se, por conseguinte, a reprimenda para o patamar mímino legal de 1 (ano) de reclusão. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/01/2023 12:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224461885046&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000411-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÙNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 240, § 6º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E, ASSIM, CONDENAR O EX-SD EX
ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JUNIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.
240, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONCEDENDO AO RECORRENTE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA ("SURSIS") PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

09/01/2023 12:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224461885046&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000411-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÙNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 6º,
INCISO I, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA, MEDIANTE
ROMPIMENTO DE CADEADO, EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CAPTAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO
INTERNO
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SÓLIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS E DE
LAUDO
PERICIAL.
NOVA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. QUANTUM DA
REPRIMENDA FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
RECURSO. DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
Incorre no delito militar de furto o ex-Soldado, recém-licenciado, que é
flagrado por câmeras de segurança da Organização Militar ingressando
a pé e, momentos depois, evade-se do quartel conduzindo uma
bicicleta pertencente a um militar, sem a anuência do proprietário,
tendo a instrução criminal elucidado que o acusado, aproveitando-se da
momentânea ausência de vigilância, subtraiu a bicicleta do
ofendido, tornando-o injustamente espoliado e privado de fruir de sua
propriedade (inversão da posse).
Torna-se inviável a incidência da qualificadora prevista no inciso I do
§ 6º do art. 240 do CPM, uma vez que não foram encontrados
quaisquer vestígios de arrombamento ou elementos sugestivos de algo
dessa natureza nas adjacências do lugar onde foi deixada a bicicleta,
motivo pelo qual há impedimento para agravar a situação penal do réu.
A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo reclama
demonstração inequívoca, na medida em que faz-se necessária a
confecção de laudo pericial, o que não se amolda ao caso apreciado.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
2/15
A prova testemunhal não pode servir de base à aplicação da
qualificadora alusiva ao arrombamento, uma vez que não é caso de
desaparecimento de vestígios, mas tão somente constatou-se que não
foi realizada a perícia por opção da autoridade policial militar, sem
qualquer esclarecimento para tanto.
Recurso defensivo provido em parte, apenas para afastar a incidência
da qualificadora de rompimento de obstáculo, diminuindo-se, por
conseguinte, a reprimenda para o patamar mímino legal de 1 (ano) de
reclusão. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
parcial ao apelo defensivo, exclusivamente para afastar a incidência da qualificadora
prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, e, assim, condenar o ex-
Sd Ex ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JUNIOR, pela prática do crime do art.
240, "caput", do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
prisional inicialmente aberto, concedendo ao recorrente o benefício da suspensão
condicional da pena ("sursis") pelo período de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Ex ANDRÉ LUIS ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, com a
finalidade de reformar a sentença proferida, monocraticamente, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000172-32.2021.7.02.0002, pelo douto Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 3
(três) anos de reclusão, pela prática do crime militar de furto qualificado, tipificado
no art. 240, § 6 ̊, inciso I, do Código Penal Militar (evento 1, arq. 1), fixando-se o
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, sem o
benefício do sursis por expressa vedação legal.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
3/15
A pretensão acusatória foi deduzida em juízo, quando do oferecimento
da denúncia (evento 1 da APM), valendo-se da seguinte narrativa dos fatos, in
verbis:
"[...] No dia 13 de janeiro de 2021, o soldado Matheus Floriano da Silva
compareceu para o serviço na Base de Aviação de Taubaté, deixando sua bicicleta
marca ZT3, modelo Discovery, aro 29 polegadas, 21 velocidades/marchas, cor
predominante preta, quadro com número de série 949821547, nos suportes próprios
existentes na área da Companhia de Comando, utilizando corrente e cadeado;
porém, ao final do expediente, constatou a subtração do equipamento.
O soldado Luan Gutierre dos Santos Silva informou ter visualizado imagens e
vídeos, em um grupo do aplicativo Whatsapp, composto por soldados da Unidade,
nos quais o soldado licenciado André Ortiz Querido Junior teria aparecido em
posse da bicicleta do soldado Matheus Floriano da Silva. Posteriormente, ao
verificar as imagens de segurança da OM, reconheceu a bicicleta do ofendido
sendo transportada por terceiro, confirmado como sendo o soldado licenciado
André Luiz Ortiz Querido Junior.
O soldado Daniel de Oliveira Cabral igualmente reconheceu, pelas referidas
imagens, a bicicleta do ofendido sendo transportada, na data do fato, pelo soldado
licenciado André Luiz Ortiz Querido Junior.
Em verificação realizada nas câmeras de segurança da OM, foram identificadas
imagens apontando a chegada de André Luiz Ortiz Querido Junior no quartel, a pé,
e, posteriormente, sua passagem no sentido da saída, de posse de uma bicicleta
(imagens juntadas no Evento 1, fls. 16/23).
O ora denunciado prestou serviço militar obrigatório no ano de 2020, integrando o
efetivo do 1° Batalhão de Aviação do Exército, tendo sido licenciado por término do
tempo se serviço justamente em 13 de janeiro de 2021, data em que compareceu ao
quartel para a cerimônia de encerramento do serviço militar, já na condição de
civil.
Embora tenha sido notificado para ser ouvido no curso do IPM, o ex-militar em
questão não compareceu ao ato designado, tampouco apresentou justificativa para
sua ausência.
Cumpre acrescentar que, no dia 16 de abril de 2021, em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo (fls. 97/100), a res furtiva não foi
localizada (fls. 112/114).
A bicicleta foi avaliada em R$ 2.069,63 (dois mil e sessenta e nove reais e sessenta
e três centavos), conforme auto de fls. 72/73.
Em que pese o entendimento da autoridade policial, no sentido de que o crime teria
sido qualificado pelo abuso de confiança, como se verifica, tal não teria ocorrido,
vez que este pressupõe um especial vínculo de lealdade ou de fidelidade entre a
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
4/15
vítima e o agente, não presente no caso em apreço, tendo se verificado, por outro
lado, destruição ou rompimento de obstáculo, já que o ofendido afirmou ter
trancado a bicicleta com uma corrente e um cadeado.
Assim, com a conduta acima descrita, o denunciado, agindo de forma livre e
consciente, ao subtrair para si coisa alheia móvel, com destruição ou rompimento
de obstáculo, incorreu no delito de furto qualificado [...]".
A denúncia foi formulada com supedâneo nos elementos informativos
colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000141-12.2021.7.02.0002,
instaurado pela autoridade militar competente da Base de Aviação do Exército
Brasileiro, situada na cidade de Taubaté/SP, em 25 de janeiro de 2021 (evento 1, arq.
1, fl. 2), após pedido de busca e apreensão criminal (autos n ̊ 7000109-
07.2021.7.02.0002), cujos documentos são imprescindíveis à elucidação dos fatos,
dentre os quais cumpre destacar no IPM:
a. Termo de autuação (fl. 1);
b. Portaria n ̊ 21.004 Asse Ap As Jurd.ch/BAvT, de 25 de janeiro de 2021 (fl. 2);
c. Boletim de Ocorrência n ̊ 36/2021 (fls. 3/4);
d. Termo de substituição do encarregado (fl. 5);
e. Imagens da bicicleta do Sd Matheus Floriano da Silva e do sistema de vigilância
da Aviação do Exército (fls. 15/23);
f. Termo de inquirição e identidade civil do ofendido (fls. 31/33; 34);
g. Termos de inquirições e identidades civis e militares das testemunhas (fls. 35/36;
37; 38/39; 40; 41/42; 43; 44/45; 46);
h. Acionamento do plano de chamada (fl. 54);
i. Certidão de não cumprimento de diligência notificação de André Luiz Ortiz
Querido Júnior (fls. 55; 60; 61);
j. Certidão de obtenção do novo endereço residencial de André Luiz Ortiz Querido
Júnior junto à Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo no município de
Taubaté (fl. 56);
k. Cópia da nota fiscal de compra da bicicleta (fl. 63);
l. Nomeação de perita e termo de compromisso (fls. 66/67);
m. Certidão de não comparecimento do investigado ao interrogatório, depois de ser
regularmente notificado (fl. 70);
n. Laudo de avaliação da bicicleta (fls. 72/73);
o. Cópias dos anúncios em endereços eletrônicos (fls. 74/79);
p. Cópia do Boletim Interno de Acesso Restrito n ̊ 03/2021, do 1 ̊ Batalhão de
Aviação do Exército (fls. 83/85);
q. Representação pela busca e apreensão (fls. 91/94);
r. Manifestação do Ministério Público Militar (fls. 95/96);
s. Decisão determinando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar
(fls. 97/99);
t. Mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal (fl. 100);
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
5/15
u. Plano de ação para a execução de busca e apreensão (fls. 105/111);
v. Relatório de diligência (fls. 112/114);
w. Folha de alterações de André Luiz Ortiz Querido Júnior (fls. 116/131);
Na fase inquisitorial, merece relevo o contido no evento 9 do IPM,
sendo as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos.
A exordial acusatória foi recebida em 2 de junho de 2021 (evento 1.
arq. 2, da APM) e o réu foi citado no dia 10 subsequente (evento 10, arq. 2, da
APM), ocasião em que manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria
Pública da União.
Foram juntadas folhas de antecedentes criminais expedidas pelo
Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de São Paulo (evento 9, arqs. 1
e 2, da APM), além de "nada consta" do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(evento 9, arq. 3, da APM).
Instada a indicar testemunhas, a Defesa optou por não o fazer
inicialmente, requerendo nova abertura de oportunidade para indicar testemunhas,
no prazo facultado no art. 417,§ 2 ̊, do Código Processual Penal Militar. Na ocasião,
não se opôs à realização de audiência por videoconferência (evento 13 da APM).
Em 26 de julho de 2021, a audiência realizou-se com o emprego de
sistema audiovisual, nos termos do art. 405, §1º, do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a", do
CPPM, sendo ouvidos o ofendido (Sd MATHEUS FLORIANO DA SILVA) e as
testemunhas de acusação (Sd LUAN GUTIERRE DOS SANTOS SLVA e Sd
DANIEL DE OLIVEIRA CABRAL). Por seu turno, a DPU requereu a concessão do
prazo do art. 417, § 2 ̊, do CPPM, sendo deferido sem oposição do Parquet (evento
24 da APM).
Aberto novo prazo para a Defesa (evento 29), requereu a oitiva das
seguintes testemunhas: RODRIGO DO PRADO CARMO e ex-Sd MARCELO
HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO. Quanto ao segundo, a DPU pugnou para que a
Organização Militar fosse oficiada, com vistas a informar se, em seus registros,
constavam dados qualificativos e de localização da nominada testemunha, com a
finalidade de intimá-lo a prestar depoimento (evento 31 da APM). Aludido pleito foi
deferido, conforme se infere do evento 33 da APM, e a Secretaria expediu o ofício
n ̊ 464/SEC-JDO para o devido cumprimento (eventos 34/35 da APM).
O Comandante da Base de Aviação de Taubaté/SP prestou as
informações solicitadas por meio do Ofício n ̊ 464/SEC-JDO (evento 41 da APM).
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
6/15
O ex-Sd EV MARCELO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO foi
inquirido em 27 de setembro de 2021 (eventos 57 e 59 da APM). Em 18 de outubro
de 2021, a testemunha de defesa RODRIGO DO PRADO CARMO foi ouvida,
assim como o acusado foi qualificado e interrogado (evento 69 da APM).
Quedaram-se inertes as partes nos prazos dos arts. 407 e 408 do
Código de Processo Penal Militar.
Na fase processual de diligências (art. 427 do CPPM), o Parquet
Miliciens absteve-se de pleitos (evento 76 da APM). A Defesa, ao contrário,
requereu fosse deferida a perícia do vídeo juntada no sistema e-Proc, não apenas
para atestar a data de criação original, mas também para eventualmente atestar se a
bicicleta captada nas imagens da câmera de segurança é ou não a que consta na
denúncia (evento 77 da APM), o que foi deferido pelo Juízo, com fulcro no art. 316
do Código de Processo Penal Militar (evento 79 da APM).
Segundo consta das apurações e conforme consignado na sentença,
requisitou-se a indicação de 2 (dois) peritos especialistas em tecnologia da
informação a fim de prosseguirem as investigações referentes ao arquivo de vídeo
juntado pela Defesa dO ex-Sd Ex ANDRE ORTIZ (evento 80 da APM).
A Defensoria Pública da União anexou os seguintes quesitos a serem
respondidos pelos peritos (evento 85 da APM):
"1. Em que data foi feita a filmagem da parte do vídeo que mostra a bicicleta?;
2. Em que data foi feita a montagem do vídeo periciado?;
3. A bicicleta que aparece no vídeo periciado é a mesma bicicleta apontada na
denúncia como furtada?"
Após deferida a realização da perícia pelo magistrado a quo, o
Ministério Público Militar se manifestou sem acrescentar quesitos (evento 87 da
APM).
De relevante, foi anexado aos autos o Laudo Pericial nº 0012021/Div
Infor CAvEx, de 17 de dezembro de 2021, decorrente da análise do vídeo juntado
pela DPU, sendo apresentadas as respostas aos quesitos formulados (evento 112 da
APM). As partes deram ciência sobre a perícia (eventos 118 e 121 da APM).
Designou-se o dia 7 de março de 2022, às 15h30min, para a realização
do reinterrogatório do acusado ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, por
meio do sistema audiovisual "zoom", cujo conteúdo encontra-se registrado nos
eventos 123 e 124 da APM.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
7/15
Aberta vista às partes para fins do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar (evento 132 da APM), o MPM pugnou, em alegações escritas, pela
condenação do civil acusado, firme no convencimento acerca da prova da
materialidade e da autoria delitiva em face dos vídeos obtidos por meio das câmeras
de segurança e dos próprios testemunhos coligidos aos autos (evento 136 da APM).
Em oposição, na mesma fase procesual, a Defensoria Pública da União
requereu a absolvição do réu, por negativa de autoria ou, ao menos, com enforque na
dúvida razoável, por subsistir incertezas no tocante à autoria e/ou à materialidade do
delito.
Subsidiariamente,
pugnou
pelo
afastamento
da
qualificadora
contemplada na denúncia. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no
patamar mínimo legal, com a suspensão condicional da pena e o direito de recorrer
em liberdade (evento 139 da APM).
Os antecedentes criminais atualizados do acusado ANDRÉ LUIZ
ORTIZ QUERIDO JÚNIOR foram juntados ao evento 140 da APM.
Considerando que o acusado já era civil quando houve a prática do
crime de furto, coube ao douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 2ª CJM Dr. Vitor de Luca o julgamento monocrático do feito, com
supedâneo no que preconiza o art. 30, inciso I-B, da Lei n ̊ 8.457/1992, após redação
incluída pela Lei n ̊ 13.774/2018.
Extrai-se da parte dispositiva da sentença monocrática, disponibilizada
no sistema e-Proc (evento 151 da APM) em 30 de maio de 2022, que o douto
magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva, para
condenar o ex-Sd Ex ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, pela prática
delitiva de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo à subtração da
coisa, positivada no art. 240, § 6 ̊, inciso I, do Código Penal Militar, fixando como
definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente
aberto. Na ocasião, admitiu-se o direito de recorrer em liberdade, com base no
art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Entretanto, em razão da reprimenda
superar 2 (dois) anos de reclusão, não foi concedido o beneplácito da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade.
Em 30 de maio de 2022, foi expedida intimação eletrônica à Defesa
acerca do inteiro teor da sentença condenatória, conforme informa o evento 153 da
APM, sendo confirmada pelo sistema e-Proc em 9 de junho posterior (evento 157 da
APM). Sobreveio interposição do presente recurso defensivo de Apelação em 13 de
junho de 2022, juntamente com a apresentação das razões recursais (evento 159,
arqs. 1 e 2, da APM, respectivamente).
Certificou-se o trânsito em julgado para a acusação em 13 de junho de
2022 (evento 158 da APM).
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
8/15
Ao expor seu inconformismo, a Defesa sustenta a tese de negativa de
autoria, ao argumento de que "[...] não existem elementos capazes de comprovar
inequivocamente se a bicicleta constante do vídeo é ou não a mesma apontada na
denúncia como furtada", e, caso se vislumbre mínimo lastro probatório, este seria
insuficiente para consolidar um veredito condenatório, devendo ser aplicado o
princípio do in dubio pro reo (art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM,
respectivamente). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora de
rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 6º do art. 240 do CPM.
Em contrarrazões (evento 165 da APM), o Parquet das Armas pugna
pelo desprovimento do Apelo defensivo, a fim de que seja mantida a sentença que
condenou o ex-Sd Ex ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, pela prática do
crime do art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de
reclusão.
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, coube a
emissão de Parecer à douta Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo
(evento 6), oportunidade em que sustentou haver, no mérito, ao contrário do
sustentado pela DPU, provas suficientes para a condenação. Nesse ponto,
consignou, in verbis:
"[...] em especial pela harmonia do relato testemunhal e imagens de câmeras de
segurança, no sentido de que, no dia 13 de janeiro de 2021, o então civil ANDRÉ
LUIZ, ex-Soldado EV licenciado, compareceu, a pé, à Base de Aviação de Taubaté,
para cerimônia de encerramento do serviço militar obrigatório, sendo
posteriormente flagrado pelas gravações saindo da aludida OM do Exército na
posse da bicicleta furtada do ofendido Sd Matheus Floriano da Silva".
Em complemento, a parecerista argumentou não haver espaço para a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a harmonia dos relatos
testemunhais, da prova pericial, e com a própria narrativa do apelante de que estava,
de fato, na posse da bicicleta. Outrossim, foi rechaçado o pedido subsidiário do
recorrente, qual seja, o afastamento da qualificadora prevista no art. 240, § 6 ̊, inciso
I, do Código Penal Militar (furto com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa). Por derradeiro, contrapôs a pretensão defensiva de recálculo da
pena, mediante o reconhecimento de atenuantes contidas no art. 72 do CPM, como a
ausência de antecedentes, a natureza do delito, etc. Ao final, a PGJM opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção
integral da sentença condenatória vergastada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
9/15
VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez que foram
satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor de ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, contra r. Sentença proferida,
de forma monocrática, em 30 de maio de 2022, pelo douto magistrado da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no crime de furto qualificado, previsto no art. 240, § 6º, inciso I, do
Código Penal Militar, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade, sem o direito ao benefício do sursis, por expressa vedação legal, nos
termos da sentença constante do evento 1, arq. 5, da APM nº 7000172-
32.2021.7.02.0002.
Pela via do recurso ora em apreciação, a operosa Defesa pleiteia, em
síntese, a absolvição de seu assistido, ao argumento da negativa de autoria, bem
como da ausência de provas suficientes para a condenação, aplicando-se ao caso o
vetusto Princípio jurídico do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §
6º do art. 240 do CPM.
Salvo melhor juízo, o apelo defensivo merece prosperar apenas em
parte, conforme os motivos a seguir expostos.
Conforme narrado na denúncia (evento 1 da APM), em 13 de janeiro
de 2021, o Sd Ex MATHEUS FLORIANO DA SILVA compareceu para o serviço na
Base de Aviação de Taubaté, deixando sua bicicleta marca ZT3, modelo Discovery,
aro 29 polegadas, 21 velocidades/marchas, cor predominante preta, quadro com
número de série 949821547, nos suportes próprios existentes na área da Companhia
de Comando, utilizando corrente e cadeado. Todavia, ao término do expediente,
verificou a subtração do citado veículo de passeio.
O Sd Ex LUAN GUTIERRE DOS SANTOS SILVA informou ter
visualizado imagens e vídeos, em circulação por meio de um grupo da rede social
Whatsapp, integrado por Soldados da Unidade Militar, nos quais o Soldado
licenciado ANDRÉ ORTIZ QUERIDO JUNIOR teria aparecido em posse da
bicicleta do Soldado MATHEUS FLORIANO DA SILVA. Posteriormente, ao
verificar as imagens de segurança da OM, reconheceu a bicicleta do ofendido sendo
transportada por terceiro, confirmado justamente como sendo o Soldado, à época,
recém-licenciado, ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JUNIOR.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
10/15
A fim de corroborar a autoria, o Soldado DANIEL DE OLIVEIRA
CABRAL igualmente reconheceu, ao visualisar as imagens, a bicicleta do ofendido
sendo transportada, na data do fato, pelo Soldado licenciado ANDRÉ LUIZ ORTIZ
QUERIDO JUNIOR.
No curso das apurações preliminares, ainda na fase inquisitorial,
em verificação realizada nas câmeras de segurança da OM, foram identificadas
imagens apontando a chegada de ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JUNIOR no
quartel, de início, à pé, e, posteriormente, sua passagem no sentido da saída, de
posse de uma bicicleta (imagens juntadas no evento 1, fls. 16/23 - IPM nº 7000141-
12.2021.7.02.0002).
Apurou-se que, no dia 16 de abril de 2021, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo a quo (fls. 97/100 - IPM nº
7000141-12.2021.7.02.0002), a res furtiva não foi localizada (fls. 112/114 - IPM nº
7000141-12.2021.7.02.0002). A bicicleta foi avaliada em R$ 2.069,63 (dois
mil, sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme Auto de Avaliação
lançado às fls. 72/73 - IPM nº 7000141-12.2021.7.02.0002
Dito isso, passemos à análise da subsunção da conduta apurada à
hipótese legal que corporifica o preceito normativo proibitivo inscrito no tipo penal
do art. 240, complementado por seu parágrafo 6º, inciso I, do CPM.
O aperfeiçoamento jurídico do delito de furto pressupõe que se efetive
a inversão da posse, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento
posterior, ou seja, por ação do infrator a posse imedita deixa de estar com o legítimo
proprietário do bem móvel.
No caso em tela, de concreto, a instrução criminal elucidou que o réu,
aproveitando-se da momentânea ausência de vigilância por parte do ofendido,
subtraiu sua bicicleta, tornando-o injustamente espoliado e privado de fruir de sua
propriedade.
Incontestes, portanto, a materialidade delitiva e a autoria imputada ao
infrator da norma penal castrense, ora apelante.
Em matéria de furto consumado intra muros, considera-se não apenas
o prisma do dano patrimonial, mas também o desvalor da conduta e o demérito que
sua investida criminosa encerra no seio da tropa.
No caso, houve quebra da confiança entre indivíduos que somam
forças no quartel a bem da ordem e são regidos por austeros padrões de disciplina, o
que é algo difícil de resgatar, reconstruir, pois envolve desonestidade.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
11/15
Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além
da mera lesão patrimonial, afetando valores como a ética, o decoro e a lealdade que
devem presidir a convivência na caserna, haja vista considerar o impacto na
repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos
deletérios para as Forças Armadas.
Esse é o mesmo entendimento da Suprema Corte, de acordo com o
Habeas Corpus nº 135.674/PE, julgado em 27 de setembro de 2016, o qual teve
como Relator o eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, in verbis:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da
subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser
pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes.
II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar
no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da
insignificância.
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional
que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação
sob exame.
IV – Habeas Corpus denegado.” (Grifo nosso).
No que concerne à incidência da qualificadora referente
à destruição ou ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, previsto no inciso
I do § 6º do art. 240 do CPM, os autos noticiam apenas que o ofendido afirmou ter
trancado sua bicicleta com uma corrente e um cadeado, nas proximidades de seu
ambiente de trabalho na OM.
No entanto, embora não haja motivo para suspeitar da afirmação do
ofendido, não foram encontrados quaisquer vestígios de arrombamento ou
elementos sugestivos de algo dessa natureza nas adjacências do lugar onde foi
deixada a bicicleta, motivo pelo qual encontro dificuldades para agravar a situação
penal do réu.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
12/15
Exclusivamente nesse ponto, entendo não subsistir motivos concretos
para o reconhecimento da aludida qualificadora tal como o fez a respeitável sentença
condenatória, precisamente às fls. 12/15, quando o douto magistrado expôs que,
embora o Superior Tribunal de Justiça entenda, regra geral, ser imprescindível o
exame de corpo de delito por se tratar de uma infração penal que deixa vestigios, tal
situação pode ser mitigada, como no caso dos autos, na hipótese de o delito não
deixar vestígios, ou que eles tenham desaparecido, ou que as circunstâncias do crime
não permitam a confecção do laudo pericial.
A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo reclama
demonstração inequívoca, na medida em que faz-se necessária a confecção de laudo
pericial, ressalvada a possibilidade de exame de corpo de delito indireto, quando
inexistentes ou desaparecerem os vestígios, mediante adequada justificativa.
In casu, a prova testemunhal não pode servir de base à aplicação da
qualificadora, uma vez que os vestígios não desapareceram, mas tão somente não foi
realizada a perícia por opção da autoridade policial militar, sem qualquer
esclarecimento para tanto.
A meu ver, o afastamento do exame de corpo de delito é medida de
excepcional aplicação e somente se justifica quando as demais provas dos autos
sejam confluentes com sua caracterização, o que não retrata fielmente o caso em
tela. Logo, a bem da verdade real, nos estritos contornos em que há registros formais
nos autos, houve apenas um furto simples, não extrapolando a concepção jurídica de
uma subtração de bem móvel pertencente a outrem, sem rompimento de obstáculo,
ao contrário do que persegue o órgão de acusação.
Sobre o tema, cito precedente deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA
AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado
pela defesa e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a
inversão da posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do
réu, prevalecendo a Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento
da inversão da posse, sendo irrelevante se essa foi mansa e pacífica.
2. De outra banda é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão
espontânea, haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do
crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
13/15
3. Ademais, no que concerne à alegação defensiva de erro material no dispositivo
que fundamentou a dosimetria da pena, ao se proferir a sentença, no tocante a um
dos réus, também não merece prosperar, porquanto se verificou que a agravante do
art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estar de serviço), foi devidamente compensada
na segunda fase de aplicação da pena, com a atenuante da menoridade, prevista no
art. 70, inciso I, também do mesmo códex, de maneira que não se vislumbra
influência da referida compensação no quantum da pena fixada.
4. No que diz respeito à alegação ministerial para a aplicação do rompimento de
obstáculo, a jurisprudência pátria vem entendendo que, primo ictu oculi, somente
deve ser reconhecida a citada qualificadora quando verificada em perícia ou
houver o desaparecimento ou a inexistência de vestígios.
5. Contudo, no contexto fático em questão, não foi realizado exame pericial,
devendo-se, por conseguinte, ser afastada a mencionada qualificadora, ainda
mais que os militares possuíam amplo acesso ao local do furto.
6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto
atenuado, merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não foi
restituída à Administração Castrense, mas sim recuperada.
7. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial
parcialmente provido. Decisão por maioria". (APELAÇÃO N.º 7000664-
21.2020.7.00.0000. RELATOR: MIN GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI, Data
de Julgamento: 21/5/2021, Data de Publicação: 30/6/2021.) (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO
CPJ. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FURTO
QUALIFICADO (ART. 240, § 4º, DO CPM). PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A Súmula n° 160 do STF estabelece ser nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o Réu, nulidade não arguida no Recurso da Acusação, ressalvados os casos
de Recurso de Ofício. Preliminar de incompetência do CPJ/Aer não conhecida.
Decisão unânime. A prova direta colhida na forma da legislação processual, aliada
à vasta prova indiciária amealhada nos autos, concatenada e compatível com a
prova direta, mostra induvidosa a responsabilidade do Réu pela prática do crime de
furto, qualificado por ter sido praticado durante a noite (art. 240, § 4º, do CPM).
A configuração da qualificadora de abuso de confiança exige que o Agente se
utilize de facilidade proporcionada por essa relação para o cometimento do delito.
A jurisprudência consolidou-se no sentido da necessidade de perícia direta para a
caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo. Não se reconhece,
no caso dos autos, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de abuso de
confiança (art. 240, § 6º, incisos I e II, do CPM).
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
14/15
Provido parcialmente o Apelo do MPM. Decisão por unanimidade. Declarada, de
ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM. Decisão por
maioria". (APELAÇÃO N.º 7001346-10.2019.7.00.0000. RELATORA: MIN. DRA.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 22/6/2020.) (Grifo nosso.)
Em idêntico sentido, há o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
EXAME
PERICIAL.
INEXISTÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável para a incidência da
qualificadora do rompimento de obstáculo, no delito de furto, consoante disposto
no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 158, do Código de Processo
Penal (AgRg no REsp 1838301/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
2. Hipótese em que não foi realizado o exame pericial, nem tampouco foi
apresentada justificativa para a sua inexistência, impondo-se o afastamento da
qualificadora. Precedentes.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem
igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente
compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes.
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se
afigurar manifestamente incabível e concedeu a ordem de ofício para afastar a
qualificadora de rompimento de obstáculo e para determinar a compensação entre
a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea.
6. Agravo desprovido". (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020.) (Grifo nosso.)
Portanto, data venia aos entendimentos contrários, o caso em testilha
melhor se subsome à conduta prevista no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase de aplicação da pena, por inexistir qualquer
circunstância judicial desfavorável, a pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um)
ano de reclusão.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001347977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
15/15
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 72,
inciso I, do CPM (menoridade relativa), considerando o Enunciado nº 231 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual apregoa que: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal" .
Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou de
diminução, torna-se final a pena de 1 (um) ano de reclusão.
Afastado o reconhecimento da qualificadora do rompimento de
obstáculo e redimensionada a pena, agora não superior a 2 (dois) anos, nada obsta,
doravante, seja concedido o benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis) ao condenado, evitando-se o cumprimento imediato da pena privativa
de liberdade, ao menos se cumpridas as condições no prazo de graça, a serem
definidas pelo Juiz da Execução, em audiência admonitória, observados os termos
do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas
no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando o douto Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, prolator da Sentença, para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar
provimento parcial ao apelo defensivo, exclusivamente para afastar a incidência
da qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, e,
assim, condenar o ex-Sd Ex ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, pela
prática do crime do art. 240, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, concedendo ao
recorrrente o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo
período de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347977v20
e do código CRC 1d5592f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/12/2022, às 17:58:19
7000411-62.2022.7.00.0000
40001347977 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000411-62.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÙNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e dar provimento ao Apelo defensivo, exclusivamente para afastar a
incidência da qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal
Militar, e, assim, condenar o ex-Sd ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR pela
prática do crime do art. 240, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, concedendo ao Recorrente o
benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de recorrer em liberdade, nos termos do Voto proferido pelo Ministro Relator Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército ANDRÉ LUIZ
ORTIZ QUERIDO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §
6º, inciso I, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis.
Em suas Razões, a Defesa requer a absolvição do Apelante com base
na tese de negativa de autoria ou, pelo menos, de dúvida razoável na espécie.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição com fulcro na aplicação do Princípio do In
Dubio Pro Reo, tendo em vista dúvida fundada quanto à autoria e/ou materialidade.
Em caso de condenação, pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no § 6º,
inciso I, do art. 240 do CPM (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da
coisa). Ao final, ainda de modo subsidiário, requer que sejam consideradas as
atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie (processo 7000411-
62.2022.7.00.0000/STM, evento 1, DOC5).
De acordo com a Denúncia, em 13 de janeiro de 2021, por volta das
11h, o ex-Sd Ex ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR - que tinha acabado de
ser licenciado - subtraiu, com o rompimento de cadeado, de dentro da Base de
Aviação Taubaté, uma bicicleta da marca ZT3, modelo MTB DISCOVERY, aro 29”,
21 marchas, de propriedade do Soldado MATHEUS FLORIANO DA SILVA.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
2/11
O bem não foi apreendido, uma vez que não localizado. Tendo por
norte os dados da bicicleta constantes da Nota Fiscal fornecida pelo Ofendido, foi
produzido Laudo de Avaliação que apontou que o valor médio do bem corresponde a
R$ 2.069,63 (dois mil e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) (processo
7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 1, IPM5, fls. 9 e 18/19).
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados
na Inicial Acusatória. Para tanto, observemos, inicialmente, o que o Ofendido, as
testemunhas e o Acusado afirmaram, em síntese, em Juízo.
O Sd MATHEUS FLORIANO DA SILVA (Ofendido) declarou que
não conhecia o Acusado e que não possuía nenhum problema de ordem pessoal com
ele. Disse que, no dia dos fatos, chegou ao quartel com sua bicicleta e foi colocar o
uniforme; quando retornou, ela não estava mais no local onde a havia deixado.
Relatou ter informado o ocorrido ao 3° Sgt BEZERRA e ao 2° Ten DEL VECCHIO,
que passaram a procurar a bicicleta. Afirmou que o Sd SANTANA contou-lhe ter
ouvido o Sd GUTIERRE dizer que o responsável pelo furto era o Ex-Sd ANDRÉ
LUIZ, pois teria visto imagens dele com a bicicleta em uma rede social. Ressaltou
que não teve sua bicicleta devolvida, nem conversou com o Acusado sobre tal fato.
Disse que, quando comprou o objeto, gastou cerca de R$ 1.500.00 (mil e quinhentos
reais). Afirmou, ainda, que viu imagens e fotos da ação, reconhecendo o
agente como Ex-Sd ANDRÉ LUIZ.
Quanto ao local onde deixou a bicicleta, afirmou que, no dia dos fatos,
havia cerca de sete bicicletas, mas que o local comportava mais algumas. Assegurou
que todos os dias trancava sua bicicleta com cadeado e corrente e que, no dia do
fato, não foi diferente. Disse que, contudo, após o ocorrido, não encontrou vestígios
de tais proteções. Declarou que Sd GUTIERRE conhecia o Acusado e, cerca de
um mês após o ocorrido, informou-lhe sobre o possível paradeiro da sua bicicleta.
Ratificou que, naquele dia, tinha realmente trancado sua bicicleta como de costume.
Informou que ela era preta, azul e cinza, aro 29 polegadas, com as letras ZT
expressas no próprio objeto, em uma abreviatura grande, na cor prata. Ao lhe serem
apresentadas as imagens constantes nos autos, o Ofendido reconheceu sua bicicleta e
constatou que aparentava ser o Acusado quem a estava conduzindo. Ressaltou que
não tinha costume de emprestar sua bicicleta e que não a tinha emprestado para o
Acusado. Afirmou que chegou a lavrar o Boletim de Ocorrência em Delegacia de
Polícia e que não foi procurado pelo Acusado para restituir a bicicleta ou seu valor.
Por fim, esclareceu que, no dia dos fatos, teve que retornar para casa com um amigo,
já que estava sem a bicicleta (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP, evento 26,
VIDEO1).
O Sd LUAN GUTIERRE DOS SANTOS SILVA, testemunha arrolada
pelo MPM, declarou que, antes de ter tomado conhecimento sobre os fatos, tinha
visto um vídeo, publicado nas redes sociais, em que o Acusado aparecia com uma
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
3/11
bicicleta. Disse que, quando ouviu comentários de que um militar do 1° Batalhão de
Aviação do Exército havia subtraído uma bicicleta, ele (depoente) e seus
companheiros não sabiam qual era o militar. Relatou que, posteriormente, todos do
grupo puderam comprovar a autoria da subtração a partir do vídeo postado pelo
Acusado no aplicativo TikTok, em que ele aparecia com a bicicleta, uma semana
após seu licenciamento. Destacou que o Acusado já tinha sido licenciado quando
cometera tais atos. Disse que já tinha ouvido falar sobre o Acusado no alojamento,
antes dos fatos, mas que não o conhecia intimamente. Ressaltou que conseguiu ver o
vídeo porque um militar o enviou em grupo de WhatsApp, mas não se recordava, ao
certo, acerca do tempo de duração desse vídeo, pois apagava as mídias daquela rede
social.
O depoente estimou que o vídeo tinha cerca de cinco segundos e
acredita que a esposa do Acusado era a responsável pela filmagem. Disse que
parecia que ele conduzia a bicicleta como se estivesse entregando um delivery pelo
aplicativo IFood, indo em direção à loja do casal. Relatou que, nesse vídeo, o Réu
estava com uma mochila e sem máscara, sendo possível ver o ângulo de seu rosto a
partir de uma perspectiva lateral utilizada pela câmera para capturar os movimentos
do Acusado.
Afirmou que um de seus companheiros seguia a esposa do Acusado no
aplicativo TikTok e, ao ver o vídeo, o enviou no grupo de WhatsApp, por ter muitas
visualizações e considerar que o Ortiz (Acusado) estava, agora, famoso. Assegurou
que não tem nada contra o Acusado. Ademais, ao ver as imagens constantes dos
autos, que mostram uma pessoa saindo de posse de uma bicicleta da OM, ele
reconhece a bicicleta e diz ter certeza de que aquele que se encontrava com ela era o
Acusado. O depoente não soube dizer quem deu publicidade ao vídeo do TikTok e
ressaltou que o Acusado não fazia parte do grupo de WhatsApp em que fora
divulgado, pois saía sempre e dizia que não tinha celular (processo 7000172-
32.2021.7.02.0002/SP, evento 26, VIDEO2).
O Sd DANIEL DE OLIVEIRA CABRAL, testemunha arrolada pelo
MPM, declarou que não tinha nenhum vínculo familiar com o Acusado. Iniciou seu
depoimento contando que viu o vídeo na Organização Militar, em que foi possível
observar que o Acusado pegou a bicicleta do Ofendido no bicicletário e saiu do
quartel. Ressaltou que servia no mesmo Batalhão que o Acusado (não na mesma
área, mas na mesma OM). Disse que não assistiu ao vídeo do TikTok em que o
Acusado aparecia com a bicicleta. Ademais, ao lhe serem apresentadas as
imagens constantes dos autos - que mostram uma pessoa saindo da OM na posse de
uma bicicleta -, o depente reconheceu que o homem de calça jeans e blusa cinza era,
de fato, o Acusado, com a bicicleta (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP,
evento 26, VIDEO3).
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
4/11
O Ex-Sd MARCELO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO, testemunha
arrolada pela Defesa, declarou que não possui nenhum vínculo familiar como o
Acusado e que deixou o serviço militar em fevereiro de 2021. Disse que, em 13 de
janeiro de 2021, fez a formatura da baixa dos primeiros militares;
estava presente como corneteiro. Afirmou lembrar-se do Acusado e destacou que já
conversou várias vezes com ele. O depoente alegou que era da banda de música e
não ficava tanto no Batalhão. Disse que, no dia dos fatos, não teve interação com o
Réu. Destacou que a única vez que interagiu com o Acusado foi quando lhe
emprestou uma japona, precisando pegar de volta e desacautelar. O depoente disse
que era laranjeira e que, partir de novembro, passou a ir de bicicleta para o quartel.
Relatou que nunca foi de ir embora do quartel com o pelotão; sempre
esperava um pouco. Disse que viu o Acusado na sala da guarnição de serviço dos
soldados quando foi fazer formatura no Bavex, atuando como sombra de corneteiro.
Destacou que as formaturas de término do ano obrigatório não são juntas. Pelo o que
se lembra, o Acusado fez a formatura no 1 ̊ ou 2 ̊ Bavex, tendo o depoente feito na
Base, não havendo como ter conversado com o Acusado. Afirmou que, na Base,
houve boatos de que roubaram a bicicleta do Sd FLORIANO e de que tinha "uma
galera" do 2 ̊ Bavex na frente para esconder quem estava pegando. Ressaltou que,
no dia 13 (data dos fatos), não se lembra de qualquer interação com o Acusado. Por
fim, ao lhe serem apresentados os vídeos constantes dos autos, disse não saber quem
é a pessoa que lá aparece (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP, evento 59,
VIDEO1).
O civil RODRIGO DO PRADO CARMO, testemunha arrolada pela
Defesa, declarou que era amigo do Acusado, enquanto ele ainda frequentava as
Forças Armadas, e sabia o local onde ele servia. Relatou que, toda vez que seu
amigo precisava de uma carona, o depoente o levava e buscava na Organização
Militar, com sua moto vermelha modelo Fan 2017. Disse que, no dia 13 de janeiro
de 2021, data dos fatos, acreditava que havia levado e buscado o Réu na OM, mas
não se lembrava, ao certo, o horário em que isso havia se concretizado, nem se, de
fato, isso havia ocorrido. Aduziu que o Acusado não comentou nada sobre ter
subtraído uma bicicleta. Disse que sequer havia avistado o objeto próximo ao Réu.
Ressaltou que somente não levava o amigo à OM quando estava muito
ocupado, o que era mais raro de acontecer. Contudo, acreditava que, quando isso
acontecia, o Réu recorria ao aplicativo Uber para conduzi-lo ao local. Afirmou que
não sabia da subtração de uma bicicleta. Afirmou que realmente não ser recordava
se havia levado o Acusado ao quartel no dia 13 de janeiro de 2022 e que não
combinou nada com ele sobre o seu depoimento. Narrou que não costumava cobrar
o Acusado pelas caronas que lhe fornecia. Somente recebia um valor remuneratório
quando o Réu tinha dinheiro e podia recompensar-lhe por isso.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
5/11
A partir do primeiro vídeo do IPM que lhe foi mostrado na
audiência (processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO1), o
depoente reconheceu que era ele próprio, no dia 13 de janeiro, em sua moto
vermelha, levando o Acusado até a OM. Aduziu que, por tê-lo levado, também o
havia buscado no serviço. Já pelo segundo vídeo reproduzido (processo 7000141-
12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO2), ressaltou que não possuía certeza sobre
se o homem que levava uma bicicleta para fora do quartel era, de fato, o Acusado;
mas disse que, aparentemente, era semelhante a ele. Por fim, com o terceiro vídeo
(processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO3), em que o homem
que saía da OM estava com uma roupa idêntica e mochila com a mesma tonalidade
daquela vista nas demais filmagens, a testemunha salientou que, quando buscava o
Acusado, estacionava sua moto em frente ao Hotel Mazzoropi, não ficando perto da
guarita do quartel. Desse modo, confirmou que havia, de fato, feito isso no dia (ou
seja, que havia buscado o Réu), e que o Acusado não estava com uma bicicleta em
tal momento (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP, evento 70, VIDEO2).
O Acusado, ex-Sd ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, ao ser
interrogado, disse que, de sua parte, não tinha problemas com as pessoas ouvidas
neste processo e que nunca havia sido preso, nem processado anteriormente. Negou
ter furtado a bicicleta do Sd FLORIANO no dia 13 de janeiro de 2021. Relatou que
o Sd LIMA, do 2° Bavex, que estava com uma camisa verde no dia dos fatos, havia
lhe solicitado para levar sua própria bicicleta para fora do quartel, pois estava com
seus pertences em suas mãos. Assim, o Acusado fez: saiu com a bicicleta do Sd
LIMA e parou, mais afastado da guarita, a fim de aguardar o Soldado e poder ir
embora para casa. Reconheceu que era, de fato, ele (o interrogando) nas filmagens.
Disse que, após entregar a bicicleta ao Sd LIMA, ligou para
RODRIGO vir buscá-lo e, dessa forma, foi embora com o amigo entre as 12h e
as 13h da tarde. Salientou, também, que não poderia esperar o moto-táxi em frente à
guarita, pois os militares que ali trabalhavam não gostavam disso. Afirmou que, uma
vez que tudo isso aconteceu mais à frente do local, não foi possível ver tais ações no
terceiro vídeo (processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO3). Nessa
mesma gravação, o Acusado conduzia a bicicleta rapidamente, mas ele alegou que
parou o veículo mais a frente da rua, à direita, não sendo tal fato perceptível no
vídeo. Aduziu que precisou esperar entre dez e quinze minutos pela chegada do Sd
LIMA e que estava, inclusive, atrasado para outro serviço.
Segundo o Acusado, a entrega da bicicleta ocorreu perto do
alojamento. Afirmou que o Sd LIMA havia solicitado tal favor a outro militar, mas
que, por este alegar que não iria embora da OM naquele momento, acabou
solicitando para ele mesmo, ou seja, para o Acusado. Disse que nem sequer conhecia
o Sd FLORIANO, dono da bicicleta, não sabendo, portanto, que aquela bicicleta
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
6/11
pertencia a ele, uma vez que acreditou que era do Sd LIMA, por estar em sua posse.
Também ressaltou que o Sd LIMA estava com três mochilas e, por isso, não tinha
como conduzir o veículo. Alegou que não havia conversado mais com o Sd LIMA.
Em relação ao procedimento de busca e apreensão, realizado em sua
casa por volta de 6h da manhã, o Acusado disse que achou aquilo desnecessário,
pois reviraram sua casa inteira, até os entulhos. Alegou que não desmontava
bicicletas. Destacou que as peças ali existentes pertenciam a seu sogro e que as
demais haviam sido fornecidas pelo ferro-velho para que ele as montasse. Disse,
também, que as numerações de todas as peças haviam sido conferidas. Relatou que,
no dia dos fatos, carregava uma mochila preta na qual havia, quando chegou no
quartel, objetos do "Sub" a serem entregues e, na saída, apenas documentos,
inclusive uma pasta verde.
Narrou que, no dia dos fatos, permaneceu entre quatro a cinco horas
dentro do quartel, para dar baixa. Disse que encontrou o Sd LIMA com a bicicleta,
justamente na hora de ir embora da OM, logo após ter dado baixa no quartel. Aduziu
que o Sd LIMA, ao encontrá-lo fora do quartel, pegou a bicicleta e colocou as três
mochilas, que já estavam consigo, no guidão do veículo, anteriormente à solicitação
ao Acusado. O Réu afirmou não saber por que o próprio Soldado não saiu do local
conduzindo a bicicleta, tendo, ao revés, solicitado ao Acusado a realização desse ato.
Ademais, disse que sempre que podia, auxiliava os outros, mas que, dessa vez,
estava sendo prejudicado. Também salientou que conhecia o Sd LIMA apenas de
vista, no serviço armado do rancho e nos plantões durante o serviço. Mas destacou
que não era próximo a ele.
Já no que tange ao vídeo visto pelos demais militares no
aplicativo TikTok, o interrogando ressaltou que o havia gravado quando trabalhava
como entregador e, inclusive, nem tinha ainda entrado no Exército. Salientou que
sua ex-mulher foi a responsável pela filmagem e que, na época, realmente tinha feito
bastante sucesso, visto que contava com cerca de um milhão de visualizações.
Contudo, confirmou que a bicicleta do vídeo não era a do Sd FLORIANO e que,
inclusive, poderia enviá-lo à Defensoria, permitindo que fosse anexado aos autos e
que se realizasse eventual perícia. Contou que pessoas próximas a ele no local dos
fatos viram quando entregou a bicicleta ao Sd LIMA, mas todas ali presentes eram
desconhecidas. Ressaltou que não ficou sabendo do furto da bicicleta do Sd
FLORIANO pelo grupo de WhatsApp dos militares, mas somente quando ocorreu o
procedimento de busca e apreensão em sua casa, isto é, dentro de um considerável
intervalo de tempo. O Acusado não desconfiou em momento algum de que a
bicicleta não era do Sd LIMA. Por fim, aduziu que o vídeo publicado no TikTok teria
sido gravado no final de 2020, próximo ao Natal, e que o enviaria o quanto antes à
DPU para que fosse anexado aos autos (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP,
evento 71, VIDEO3, VIDEO4, VIDEO5).
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
7/11
Em seu reinterrogatório, o ex-Sd ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO
JÚNIOR disse que o vídeo (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP, evento 77,
VIDEO2) mostrava, em uma de suas partes, uma bicicleta que possuía antes de
entrar no quartel, pois trabalhava com entregas. Afirmou que, atualmente, ele nem
sequer tem mais a bicicleta, tendo em vista que o vídeo fora gravado há muito
tempo. Relatou que, em sua edição para o TikTok, foram juntados diversos vídeos
menores e fotos para a inclusão da música. Reiterou que o vídeo completo havia
sido feito em 2020 (processo 7000172-32.2021.7.02.0002/SP, evento 133,
VIDEO1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Apesar de a Defesa sustentar a ausência de provas suficientes para
justificar a condenação, há de se observar que os depoimentos das testemunhas de
Acusação foram harmônicos no sentido de reconhecer o Acusado como o autor do
delito, seja por meio do vídeo apresentado em Juízo, seja por terem visto, em uma
rede social, posteriormente aos fatos, imagens do Acusado na posse de uma bicicleta
como a do Ofendido. O próprio Acusado confirmou ser ele a pessoa
que transportou a bicicleta para fora da OM.
Além disso, há vídeos que mostram imagens que seriam supostamente
do Acusado chegando, a pé, na Organização Militar e, posteriormente, saindo
na posse de uma bicicleta (processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 9,
VIDEO1, evento 9, VIDEO2, evento 9, VIDEO3). Tais imagens, conforme já
explanado nos depoimentos acima, foram mostradas em audiência ao Ofendido, às
testemunhas e ao Acusado. Apesar de a testemunha ex-Sd MARCELO HENRIQUE
DE LIMA RIBEIRO ter afirmado não saber quem era a pessoa do vídeo, a
testemunha RODRIGO DO PRADO CARMO, civil, disse que tal pessoa se
assemelhava ao Acusado e as testemunhas de Acusação, bem como o Ofendido e o
Réu, confirmaram que se tratava dele, ex-Sd ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO
JÚNIOR, conduzindo a bicileta do Sd MATHEUS FLORIANO DA SILVA.
Destaque-se, ainda, a semelhança entre a bicicleta do Ofendido
(processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 1, IPM2) e aquela que é
conduzida
pelo
Acusado
nos
aludidos
vídeos
(processo
7000141-
12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO2 e evento 9, VIDEO3).
Não se ignora a Alegação do Acusado no sentido de que acreditava que
a bicicleta era de propriedade do então Sd MARCELO HENRIQUE DE LIMA
RIBEIRO e de que a retirou do quartel a pedido desse militar, que, por estar com
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
8/11
pertences nas mãos, havia lhe solicitado esse favor. Ocorre que essa versão dos fatos
foi refutada pelo ex-Sd LIMA, que, em seu depoimento, como visto, negou qualquer
interação com o Acusado no dia dos fatos.
Ademais, é importante observar que, no terceiro vídeo constante dos
autos (processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 9, VIDEO3), o Acusado sai
da OM conduzindo a bicicleta a uma boa velociade, a indicar que não pararia daí a
poucos metros para fazer a entrega dela ao então Sd LIMA, como alegado. Em
realidade, a versão dos fatos apresentada pelo Réu é completamente dissociada de
todo o arcabouço probatório produzido.
O que emana dos autos é a convergência entre os elementos
probatórios - declarações da Vítima, das testemunhas de Acusação e do próprio
Acusado, bem como fotos e vídeos apresentados -, tornando indene de dúvidas a
comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Por conseguinte, não há que se
falar em aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
A Defesa, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora
prevista no § 6º, inciso I, do art. 240 do Código Penal Militar (destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa).
Quanto a essa questão, observa-se que o Ofendido, em seu
depoimento, afirmou que todos os dias trancava sua bicicleta com cadeado e
corrente - inclusive no dia dos fatos. Também observa-se que, na fase pré-
processual (processo 7000141-12.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC3), a
testemunha Sd ADRYAN PEREIRA MADEI ABRÃAO narrou que costumava ir
para o quartel de bicicleta e que junto com o Sd FLORIANO (Ofendido) prendiam
suas bicicletas com travas nos suportes.
Porém, faltam elementos de prova que realmente confirmem
tais alegações. De fato, a norma processual castrense exige a realização de exame de
corpo de delito nos casos em que o crime deixa vestígios (art. 328, caput, do
CPPM). Trata-se de regra que poderia ser mitigada caso, ausentes os vestígios, os
elementos dos autos pudessem conduzir à certeza de que houve o rompimento dos
obstáculos destinados a proteger o bem.
No presente caso, os supostos cadeado e corrente não foram
localizados e apreendidos. Além disso, o único indício de que, no dia dos fatos, a
bicicleta estava presa por esses obstâculos é a alegação do Ofendido. O depoimento
da testemunha Sd ADRYAN PEREIRA MADEI ABRÃAO, além de ter sido colhido
em IPM (e não em Juízo), não assegura que, naquele dia específico, a bicileta do
Ofendido estava presa. Portanto, não emana dos autos qualquer certeza quantos aos
elementos fáticos necessários à configuração da qualificadora de rompimento de
obstáculo.
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5f...
9/11
Em feitos semelhantes, esta Corte assim já decidiu, in verbis:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA
AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. De início,
o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela defesa
e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da
posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu,
prevalecendo a Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento da
inversão da posse, sendo irrelevante se essa foi mansa e pacífica. 2. De outra banda
é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea, haja vista
que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e
imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu. 3. Ademais, no que concerne à
alegação defensiva de erro material no dispositivo que fundamentou a dosimetria
da pena, ao se proferir a sentença, no tocante a um dos réus, também não merece
prosperar, porquanto se verificou que a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do
CPM (estar de serviço), foi devidamente compensada na segunda fase de aplicação
da pena, com a atenuante da menoridade, prevista no art. 70, inciso I, também do
mesmo códex, de maneira que não se vislumbra influência da referida compensação
no quantum da pena fixada. 4. No que diz respeito à alegação ministerial para a
aplicação do rompimento de obstáculo, a jurisprudência pátria vem entendendo
que, primo ictu oculi, somente deve ser reconhecida a citada qualificadora
quando verificada em perícia ou houver o desaparecimento ou a inexistência de
vestígios. 5. Contudo, no contexto fático em questão, não foi realizado exame
pericial, devendo-se, por conseguinte, ser afastada a mencionada qualificadora,
ainda mais que os militares possuíam amplo acesso ao local do furto. 6. Quanto ao
pedido do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto atenuado,
merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não foi restituída à
Administração Castrense, mas sim recuperada. 7. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000664-21.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de
Publicação: 30/06/2021). [Grifo nosso.]
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO DE VEÍCULO DE MILITAR QUE
ESTAVA DE SERVIÇO. ELEMENTARES DO FURTO DEMONSTRADAS. DOLO
CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA POR TER SIDO O
CRIME PRATICADO DURANTE A NOITE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA DA QUALIFICADORA DE ARROMBAMENTO DE ARMÁRIO, PARA A
OBTENÇÃO DA CHAVE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIMINUIÇÃO
DA PENA IMPOSTA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNÂNIME. Presença das
elementares do furto qualificado de veículo de outro militar, que estava de serviço,
praticado durante a noite. Veículo utilizado na noite, com colisão e dano à res
furtiva. Dolo caracterizado. Para utilização, na individualização da pena, da
qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, é
necessária a presença de certeza sobre a autoria do arrombamento. Sem ela,
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
10/11
afasta-se essa qualificadora, o que impõe alteração no quantum da sanção penal
aplicada. Redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, com o direito ao sursis
por igual período. Provimento parcial do apelo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000131-88.2015.7.02.0102. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 20/06/2017, Data de
Publicação: 29/06/2017). [Grifo nosso.]
Assim, por completa ausência de provas, impõe-se o não
reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 240, § 6º, incisos
I, do CPM) no presente caso, o que conduz à desclassificação da conduta para furto
simples (art. 240, caput, do CPM).
Passo, então, à dosimetria da pena, utilizando o critério trifásico.
Na primeira fase, observa-se que o Réu é primário e possui bons
antecedentes, além de lhe serem favoráveis as demais circunstâncias previstas no art.
69 do CPM. Assim sendo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão, em obediência ao art. 58 do mesmo Código.
Na segunda fase, nota-se a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I,
do CPM). Contudo, tendo em vista o mínimo legal aplicado na fase anterior e a
inviabilidade de diminuí-la aquém desse quantum, não há como fazer incidir tal
atenuante, ficando a pena intermediária fixada em 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da
pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime
inicialmente aberto, com fundamento no artigo 62 do Código Penal Militar e na
forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, aplicado
subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal
Militar.
Concedo-lhe, ainda o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa para, mantendo a condenação do ex-Soldado do Exército
ANDRÉ LUIZ ORTIZ QUERIDO JÚNIOR, desclassificar sua conduta para o art.
240, caput, do CPM e, por consequência, alterar a dosimetria da pena, fixando-a em
1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com
o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 12:39
:: 40001348068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
11/11
na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea “a”, designando o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM para a realização
da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348068v3 e
do código CRC d4b62b83.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:52:29
7000411-62.2022.7.00.0000
40001348068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR